Tribunal: STF
Processo: AR 2947
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios (CPC, art. 1.022).



    2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma da decisão, tampouco para rediscussão da matéria.



    3. Embargos de declaração rejeitados.